Tribunal: TJMT
Processo: 1003591-25.2018.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[CLOTILDE DE SOUZA SILVA - CPF: 298.624.691-53 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, VENCIDO O RELATOR.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

15) Recurso Inominado:
1003591-25.2018.8.11.0006

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente: Banco PAN

Recorrida: Clotilde de Souza silva

Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Sessão de Julgamento: 23.06.2020

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para (i) declarar a inexistência dos débitos do contrato de empréstimo nº. 308423512-0, (ii) determinar a restituição dos valores despendidos na forma dobrada, e (iii) condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte sustenta, preliminarmente, pelo recebimento de provas em grau recursal, a necessidade de perícia grafotécnica e, por fim, quanto a nulidade da procuração outorgada. No mérito, pugna pelo reconhecimento da relação jurídica entre as partes e inexistência de
prática de ato ilícito, uma vez que agiu em exercício regular de direito ao realizar a cobrança. Argumenta, ainda, o afastamento do dano moral e, alternativamente, requer a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum.

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020